Tribunal: TJSP
Processo: 1013608-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Incompetência absoluta – Falta de pressuposto de constituição do processo - Responsabilidade civil – Prestação de serviços de transporte aéreo internacional de passageiros – Autores estrangeiros, sem domicílio no Brasil, queixando-se de evento ocorrido no exterior e que deu ensejo a atraso de 8 horas na chegada ao destino - Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito sob o

Ementa:
Incompetência absoluta – Falta de pressuposto de constituição do processo - Responsabilidade civil – Prestação de serviços de transporte aéreo internacional de passageiros – Autores estrangeiros, sem domicílio no Brasil, queixando-se de evento ocorrido no exterior e que deu ensejo a atraso de 8 horas na chegada ao destino - Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito sob o fundamente de incompetência - Processo extinto com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC – Estrangeiros não destinatários da proteção constitucional (art. 5o, "caput", da Constituição Federal)- Exegese do art. 21, inciso III, do novo CPC – Princípio da aderência, no qual deve haver a correlação com o território brasileiro – Recurso desprovido.